Tribunal: TJDFT
Processo: 0726090-47.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa: CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RECURSO INOMINADO. AUTOS DE INFRAÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR. INOVAÇÃO RECURSAL. REGULARIDADE DAS PENALIDADES APLICADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais que objetivavam a declaração de nulidade dos autos de infração no SA02753033, SA02751954, CP01401630, SA02665422, S003422905 e o consequente cancelamento de todos os efeitos deles decorrentes.
2. O fato relevante. A recorrente sustenta que a sentença recorrida não deveria ter aplicado ao caso a Lei n. 14.229/2021, porquanto algumas das infrações foram cometidas em datas anteriores a sua entrada em vigor. Alega que não foram respeitados os prazos para notificação, operando-se dessa forma a decadência do direito de aplicar a penalidade. Argumenta, ainda, que não houve notificação formal acerca das decisões proferidas no âmbito da defesa prévia, razão pela qual entende que o processo administrativo que culminou nas penalidades que lhe foram impostas deve ser anulado. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise da regularidade dos Autos de Infração no SA02753033, SA02751954, CP01401630, SA02665422, no que diz respeito ao prazo decadencial e cumprimento das notificações de autuação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 282 do CTB, em redação dada pela Lei n. 14.229/2021, preceitua que “caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade” e seu parágrafo 6o dispõe que “o prazo para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 deste Código é de 180 (cento e oitenta) dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias, contado: I - no caso das penalidades previstas nos incisos I e II do caput do art. 256 deste Código, da data do cometimento da infração”. O descumprimento dos prazos previstos no § 6o implicará a decadência do direito de aplicar a respectiva penalidade (§7o). O mesmo prazo decadencial para notificação da penalidade, qual seja, 360 dias para os casos de apresentação de defesa prévia em tempo hábil também já existia por ocasião da alteração no CTB promovida pela Lei n. 14.071/2020 (art. 282, §6o), com vigência desde 12/4/2021, data anterior às infrações indicadas nos autos, em nada alterando a aplicabilidade do prazo decadencial.
5. Da análise da documentação acostada, verifica-se que a recorrida não apresentou defesa prévia apenas em relação ao Auto de Infração S003422905 (ID 66284478, p.3), cuja decadência foi reconhecida pela própria Administração e confirmada em sentença. Com relação aos demais SA02753033; SA02751954; CP01401630 e SA02665422 (ID 66284478) houve o protocolo de requerimento administrativo de cancelamento dos Autos de Infração no dia 28/12/2021. Aduz a recorrente que não se trata de defesa prévia, porquanto já havia e muito expirado o prazo para apresentação desta. Todavia, os prazos para apresentação de defesa prévia estavam interrompidos em razão da Deliberação n. 186/2020, do CONTRAN, que assim estabeleceu: “Art. 1o Esta Deliberação dispõe sobre o procedimento de expedição das notificações de autuação e de penalidade, enquanto perdurar a interrupção dos prazos mencionados na Deliberação CONTRAN no 185, de 19 de março de 2020”. Posteriormente, a Resolução no 825, de 08 de abril de 2021, do CONTRAN, prorrogou, por prazo indeterminado, a data final para apresentação de defesa prévia e recurso, vindo a ser restabelecido pela Deliberação no 244, de 8 de novembro de 2021 do CONTRAN que fixou em 31/12/2021 a data final para apresentação de defesa prévia.
6. Desse modo, não há dúvida de que o requerimento apresentado pela recorrente foi protocolado dentro do prazo para apresentação da defesa prévia, e como tal foi devidamente tratado pela Administração Pública, que decidiu pelo indeferimento de todos os pedidos formulados. Como acertadamente ressaltou a sentença proferida “embora a parte autora afirme que não apresentou defesa prévia e sim recurso à JARI, não há que se falar que o réu encaminhou erroneamente o recurso ao Núcleo de Análise de Defesa Prévia - NUDEP, quando em curso o prazo para defesa prévia”. Destaca-se, ainda, o apontamento feito pela Gerência de Registro e Controle de Penalidade: “Acrescentamos à manifestação feita por esta Gerência anteriormente (142590715) que a infração ocorreu em período pandêmico, quando já tinha sido determinada a interrupção dos prazos para apresentação de defesa da autuação, a partir de março de 2020 (Res. 782) até janeiro de 2022 (Res. 895), consequentemente, a análise das defesas de autuação e expedições das notificações da penalidade foram afetadas por essas sucessivas prorrogações. Sendo assim, não houve decadência para os autos de infração acima”.
7. Nesse contexto, não há dúvida de que as notificações de penalidade ocorreram dentro do prazo legal previsto (360 dias), conforme apontado no Detalhamento da Infração de ID 66284473, p. 6-20.
8. Quanto à alegação de ausência de notificações apresentada pela recorrente, verifica-se que se trata inovação recursal. O pedido subsidiário não foi arguido no juízo de origem, sendo formulado apenas nesta fase recursal, não sendo possível, portanto, sua análise, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e ocorrência de supressão de instância, em desacordo com o disposto no artigo 1.014 do Código de Processo Civil.
9. Destarte, diante do conjunto probatório acostado aos autos, não se vislumbra qualquer irregularidade que possa ensejar a nulidade dos autos de infração impugnados na via recursal, devendo ser mantida a sentença vergastada. Precedente: Acórdão 1690168, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, j. 24/4/2023.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido. Sentença mantida.
11. Arcará a recorrente com os honorários advocatícios, ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_____________

Dispositivo relevante citado: CTB, art. 282, §6o; CPC, art. 1.014; Leis n. 14.229/2021 e 14.071/2020.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1690168, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, j. 24/4/2023.